Tribunal: TCU
Processo: 023.683/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jackeline Cesconetto contra decisão que julgou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente em razão da incorporação de quintos após 8/4/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Jackeline Cesconetto contra o Acórdão 11322/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi julgado ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em seu nome, devido à incorporação de função comissionada posteriormente ao advento da Lei 9.624/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 encaminhar cópia desta decisão à recorrente, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.